Tribunal: CARF
Processo: 10120.760025/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.760025/2019-71
ACÓRDÃO
1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERACAO SERRA GRANDE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
ÁGIO. AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO COM RECURSOS FINANCEIROS
CAPITALIZADOS POR CONTROLADORA ESTRANGEIRA. ACUSAÇÃO DE QUE
NÃO HOUVE INCORPORAÇÃO ENTRE INVESTIDOR ORIGINAL E INVESTIDA.
Não subsiste acusação fiscal que busque glosar despesas com amortização
fiscal de ágio sob o argumento de que deveria ser considerada como real
investidora a sociedade estrangeira de onde originaram os recursos
financeiros utilizados na aquisição do investimento. A legislação tributária
autoriza o registro do ágio pela pessoa jurídica que detém o investimento,
podendo este ser amortizado a partir do momento em que tal sociedade
incorpore a investida ou vice-versa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. LANÇAMENTO
DECORRENTE.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão
proferida para o Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator
Fl. 3106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
2

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado contra o acórdão no 16-95.880,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação do Contribuinte e dos respectivos Responsáveis Solidários, mantendo o crédito
tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Relatório
O processo versa acerca de autos de infração formulados em 23/12/2019,
atinentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição
Social DJ DRJ08 SP Fl. 2977 Original Processo 10120.760025/2019-71 Acórdão n.o
16-95.880 DRJ/SPO Fls. 6 6 sobre o Lucro Líquido apurado nos trimestres dos
anos-calendário de 2014 a 2016, com o crédito tributário total de R$
101.797.520,88 (cento e um milhões, setecentos e noventa e sete mil, quinhentos
e vinte reais e centavos), composto de principal, multa qualificada de 150% e
juros de mora vinculados, bem assim multas isoladas decorrentes da insuficiência
de pagamento de débitos de estimativa mensal neles descritos:

A lavratura das autuações fiscais decorreu de evidências observadas no curso de
procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
contribuinte em epígrafe, consoante descrição dos fatos e enquadramentos legais
impressos no corpo dos referidos atos, acrescidos das ponderações veiculadas nas
conclusões do Termo de Verificação Fiscal (fls. 46/69) e seus anexos, todos
Fl. 3107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
3
indissociáveis entre si, motivações estas determinantes para tipificação da
infração tributária, a saber:
1) IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA:
a) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL.
INFRAÇÃO: Glosa de ágio indevidamente excluído.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2014 a 31/12/2014.
Valor excluído indevidamente do lucro líquido do período na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Enquadramento legal: art. 3o da Lei no 9.249/95. arts. 247 e 250 do RIR/99 Artigos
385, 391 e 426 RIR/99, Lei 9.532/97 arts. 7o e 8o. Arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, §§ 2o e
3o, 26, 64, caput, 67, caput e parágrafo único, 68 e 69 da Lei no 12.973/2014.
b) EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO LUCRO
REAL.
INFRAÇÃO: Glosa de ágio indevidamente excluído.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2015 a 31/12/2016.
Valor excluído indevidamente do lucro líquido do período na determinação do
Lucro Real, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Enquadramento legal: arts. 247, 250, 385, 391 e 426 RIR/99, Lei no 9.532/97 arts
7o e 8o arts. 4o, 5o, 12 a 15, 16, parágrafos 2o e 3o, 26, 64, caput, 67, caput e
parágrafo único, 68 e 69 da Lei no 12.973/2014
c) MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: Falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de cálculo estimada.
Fatos geradores ocorridos de 01/02/2014 e 31/10/2015.
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal e no
Doc 24 – Multa Isolada IRPJ.
Enquadramento legal: arts. 222 e 843 do RIR/99; art. 44, inciso II, alínea b, da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
2) CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO:
a) EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL.
INFRAÇÃO: Glosa de ágio indevidamente excluído.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2014 a 31/12/2014.
Valor excluído indevidamente do lucro líquido do período na determinação da
base de cálculo da CSLL, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Fl. 3108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
4
Enquadramentos legais: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90. Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do
art. 1o da Lei no 9.065/95. Art. 2o da Lei no 9.249/95. Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96. Artigos 385, 391 e 426 RIR/99, Lei 9.532/97 arts 7o e 8o.
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08. Art.
28 da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/2012.
b) EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL.
INFRAÇÃO: Glosa de ágio indevidamente excluído.
Fatos geradores ocorridos de 1o/01/2015 a 31/12/2016.
Valor excluído indevidamente do lucro líquido do período na determinação da
base de cálculo da CSLL, conforme Termo de Verificação Fiscal anexo.
Enquadramentos legais: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com redação dada pelo art. 2o
da Lei no 8.034/90 Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei
no 9.065/95. Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 1o da Lei no 9.316/96. Artigos 385, 391
e 426 RIR/99. Lei 9.532/97 arts 7o e 8o. Art. 3o da Lei no 7.689/88. Art. 28 da Lei no
9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/2012.
c) MULTA OU JUROS ISOLADOS
INFRAÇÃO: Falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada.
Fatos geradores ocorridos de 1o/03/2014 e 30/04/2016.
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução, conforme detalhado no Termo de Verificação Fiscal e no
Doc 25 – Multa Isolada CSLL.
Enquadramentos legais: Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/072007. Art. 28 da Lei no 9.430/96,
com redação dada pelo art. 49 da Lei no 12.715/12
Concomitantemente, atribuiu-se a sujeição passiva da obrigação tributária
principal à pessoa jurídica estrangeira Anglogold South América Ltd, CNPJ no
05.710.842/0001-50 e do Hélcio Roberto Martins Guerra, CPF no 401.427.606-68
ante as evidências de irregularidades correlatas à fatos descritos em excerto do
respectivo Termo de Verificação Fiscal (fls. 66/68):
Responsabilidade solidária: (i) Responsabilidade Solidária de Fato – Anglogold
South América Ltd; e (ii) Responsabilidade Solidária por Excesso de Poderes,
Infração de Lei, Contrato Social ou Estatuto - Hélcio Roberto Martins Guerra.
Identificação dos responsáveis solidários: (i) Anglogold South América Ltd, CNPJ
no 05.710.842/0001-50; e (ii) Hélcio Roberto Martins Guerra, CPF no 401.427.606-
68.
Fl. 3109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
5
Enquadramento legal: (i) art. 124, da Lei no 5.172/66 (CTN) (Anglogold South
América Ltd); e (ii) art. 135, da Lei no 5.172/66 (CTN) com c/c art. 5o do Decreto-
Lei no 1.598/1977 (Hélcio Roberto Martins Guerra).
Motivação: Vinculação de integrantes do quadro societário do contribuinte
conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
Supletivamente, a narrativa expressa nos termos de sujeição passiva acentua que
as investigações demonstraram a configuração de evidências de prática ilícitas
praticada em concurso com o contribuinte fiscalizado.
Diante deste panorama, passa-se a desenvolver uma breve exposição, pautada
nas informações relacionadas com as infrações tributárias tipificadas nas
autuações fiscais controladas no presente processo.
Da Acusação Fiscal
Por ocasião da finalização da ação fiscal, a autoridade lançadora sintetizou que os
trabalhos basearam-se nas orientações contidas no Mandado de Procedimento
Fiscal (MPF) no 01.0.01.00-2018-00004-7
De acordo com a redação expressa no encerramento dos trabalhos, o
procedimento de fiscalização instituiu-se com a lavratura do Termo de Início de
Fiscalização datado de 03/08/2018 (fls. 765/766), cientificando por via postal em
10/08/2018 (fl. 768), por meio do qual se requereu a apresentação de acervo
digital e documental inaugural da análise destinada ao atendimento do escopo
dos trabalhos.
Finalizado este intróito, passa-se a descrição das constatações resultantes do
encerramento dos trabalhos adstritos à ação fiscal instaurada.
No contexto dos apontamentos inseriu-se um breve apanhado do teor das
intimações e das respostas efetuadas ao longo do procedimento para fins de
averiguação da pertinência de despesas de amortização de ágio referente à
aquisição de participação societária, computadas na apuração do Lucro Real e da
base de cálculo da CSLL nos anos de 2014 a 2016.
Sob este aspecto, veicula que a instauração da fiscalização requisitou a
apresentação do detalhamento dos valores lançados a título de "Outras
Exclusões" nos registros M300 - Demonstração do Lucro Real e M350 -
Demonstração da Base de Cálculo da CSLL das ECF’s.
Na ocasião, a empresa fiscalizada para apresentou com dados consolidados e
lançamentos no LALUR - Parte B (Doc. 1) com a descrição das respectivas
exclusões originaram-se de aquisição de investimentos a partir de operação de
incorporação de sua controladora, entidade denominada Anglogold Ashanti Brasil
Mineração Ltda, CNPJ 40.164.964/0001-90, doravante AGABM, em valores
mensais de R$ 2.995.889,40, totalizando R$ 35.950.672,80.
Principiando-se deste dado, a autoridade lançadora passou a descrição de
características de operações societárias que mostram um cenário que antecede as
Fl. 3110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
6
exclusões reportadas pela fiscalizada inseridas na apuração das bases imponíveis
de IRPJ e da CSLL dos anos fiscalizados.
Acentua que a AGABM era uma empresa plenamente operacional até meados de
2010, atuando na atividade de beneficiamento de minério de metais preciosos.
A AGABM era controlada pela companhia estrangeira Anglogold South America
LTD, CNPJ no 05.710.842/0001-50, domiciliada no exterior (Ilhas Virgens
Britânicas), doravante ANGLOGOLD e apresentava a seguinte composição do
quadro societário desde o ano de 2008:

Informa que, em 1o/06/2010, a AGABM cindiu grande parte de seu patrimônio
líquido (mais de 85%) para a empresa Anglogold Ashanti Corrego Sitio Mineração,
CNPJ 18.565.382/0001-66 (Ficha 62 da DIPJ AC 2010 - evento especial cisão),
doravante AGACSM.
A AGACSM, após versão do patrimônio advindo da AGABM, passou a ser
igualmente, controlada pela ANGLOGOLD, consoante se observou no teor da
Fichas 60 das DIPJ’s – AC 2010 (evento especial incorporadora e normal) e
descrita nos quadros abaixo:

Sob este contexto, a autoridade lançadora resgatou as DIPJ dos anos de 2006 a
2012 (doc 2) da AGABM com a evolução de determinados dados:
Fl. 3111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
7

Certificou que, até a data da cisão, as participações societárias da AGABM em
coligadas ou controladas não ocupavam uma representação significativa no total
do ativo, pois, ainda se encontrava em situação operacional. Por ocasião da
operação de cisão, todo o acervo operacional é transferido para a sucessora
(AGACSM), remanescendo apenas os investimentos permanentes e parcela de
créditos com pessoas ligadas (Ficha 36A da DIPJ - AC 2010 - evento especial cisão):

Salienta ainda que, ao final do ano de 2009, portanto, anteriormente à cisão, a
AGABM mantinha as seguintes participações em coligadas e controladas (Ficha 62
da DIPJ -AC 2009), entre as quais na empresa fiscalizada:

Fl. 3112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
8
Da cisão em diante, a situação patrimonial da AGABM indicava a seguinte posição
(Ficha 62 da DIPJ ac 2010 - evento especial cisão):

A comparação revela um decréscimo relevante no valor da Mineração Morro
Velho Ltda, doravante MORRO VELHO, pois, esta última, também foi objeto de
cisão parcial e transferência de parcela de seu patrimônio (88,97%) para sua
própria controladora AGABM em 1o/01/2010 (Ficha 66 da DIPJ ac 2010 -evento
especial cisão):

Assim sendo, após a cisão da AGABM, a posição do investimento permanente
passou a ser composta conforme abaixo (Ficha 62 da DIPJ ac 2010 - normal):

A autoridade lançadora notou ainda que, em relação ao ano de 2012, ocasião em
que empresa fiscalizada incorporou a AGABM, aconteceu um acréscimo relevante
em seu ativo total, pouco antes da incorporação; justificava-se em parte pela mais
valia de suas participações societárias, mas, sobretudo, em decorrência de ágio
em investimentos -rentabilidade futura, veiculado no valor de R$ 359.506.727,73
(Ficha 36A da DIPJ AC 2012 -evento especial incorporada):

De acordo com Balanço Patrimonial levantado em agosto de 2012 (doc 5) para
fins de mensuração do PL da AGABM, ante a iminência de sua incorporação pela
empresa fiscalizada, identificou-se também que uma posição de investimento em
empresas controladas (R$ 193.508.285,00) acrescido à reserva de ágio (R$
359.506.728,00), cujo montante que representavam 99,42% do seu ativo total (R$
556.213.896,00) e 99,49% do patrimônio líquido (R$ 556.118.946,00).
Fl. 3113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
9
Encerrada a breve síntese da evolução da situação patrimonial dos investimentos
permanentes, passou a discorrer sobre a procedência do ágio gerado na AGABM e
que mantém estrita conexão com a investigação.
A empresa fiscalizada atua na área de pesquisa, prospecção, lavra e
beneficiamento de ouro e seus minérios na região de Crixás-GO.
Remonta há meados de 2012 para esclarecer que a fiscalizada, até então, era
controlada na mesma proporção pela AGABM, companhia que representava o
braço nacional de grupo econômico de procedência sul-africana e pela Newinco
Comércio e Participações Ltda, CNPJ 31.565.625/0001-24, doravante NEWINCO,
relacionada com o grupo canadense Kinross Gold Group (ficha 60 da DIPJ ac
2011):

Certificou-se que, no mês de abril de 2012, a AGABM contratou a empresa BRN
Perícia Auditoria e Avaliação Ltda para fins de elaboração de laudo de avaliação
econômico-financeira da empresa fiscalizada e a projeção de seu valor de
mercado baseado na expectativa de rentabilidade futura. (doc. 6 – Fls. 552/604).
Por seu turno, em maio de 2012, ocorreu a celebração de contrato de compra e
venda de ações entre as partes no montante de U$ 220.000,00 (doc 18); em
28/06/2012 a AGABM adquiriu a totalidade das ações da NEWINCO, efetuando o
pagamento de R$ 456.214.000,00 à alienante (doc 7).
Na mesma ocasião, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária na empresa
fiscalizada que aprovou a transferência da totalidade de suas ações, até então,
detidas pelo NEWINCO para a AGABM (doc. 8).
Noticia que os recursos empregados para o desembolso registrado pela AGABM
para a compra das ações de seu então sócio advieram totalmente de
integralização de capital de sua controladora ANGLOGOLD. Ressalta que a
transação se deu no mesmo dia do pagamento das ações e em valor equivalente,
conforme registrado no extrato bancário (doc. 7 – fls. 605).
Salienta que a integralização foi aprovada pelos sócios da AGABM segundo
expresso na "Décima primeira alteração do contrato social da sociedade limitada
Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda." datada de 26/06/2012 (doc 9).
De posse de tais dados, veicula que promoveu a circularização na ANGLOGOLD,
por intermédio de seu procurador residente no Brasil, o Sr. Camilo de Lelis Farace,
CPF
551.782.946-53.
Requisitou-se
a
documentação comprobatória da
transferência bancária realizada a favor da sua então controlada AGABM no
montante de US$ 220.000.000,00 no dia 28/06/2012, ocasião em que se
apresentou o Contrato de Câmbio (doc 10), o comprovante de remessa de
Fl. 3114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
10
recursos advindos do exterior (doc. 11), a solicitação da AGABM dirigida ao Banco
Itaú para que se efetuasse a transferência do montante de R$ 456.214.000,00 à
NEWINCO referente à aquisição das ações alienadas (doc. 12) e, finalmente, o
relatório SISBACEN de "Investimento Externo Direto" - "Relação dos recursos para
integralização" (doc. 13).
Neste cenário, a AGABM recebeu uma injeção de capital de sua subsidiária
integral no exterior combinado com a operação de aquisição das ações da
empresa fiscalizada, até então, de propriedade da NEWINCO. O valor de aquisição
incluiu com ágio sob a expectativa de rentabilidade futura no montante de R$
359.506.727,73, este passou a ser registrado em sua contabilidade.
Entretanto, meses depois da transação, mais especificamente em 18/09/2012, a
empresa fiscalizada promoveu a incorporação da AGABM, conforme descrito na
ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no mesmo dia (doc. 14), que
deliberou pela aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado
entre ambas em 03/09/2012 (doc 15) e do Laudo de Avaliação contábil da
incorporada (doc 16).
Na mesma data, reuniram-se os sócios da AGABM (doc 17) para aprovação da
incorporação da sociedade pela empresa fiscalizada e concomitante extinção.
Dessa forma, baseado na operação de incorporação às avessas (incorporação da
controlada pela empresa que, até então, era sua controladora), empresa
fiscalizada passou a efetivar a amortização de ágio gerado de si mesma.
Concluído o descritivo da operação e identificação da origem do ágio, a
autoridade lançadora passa a interpretação da norma aplicável para fins de
tratamento fiscal com ênfase de que arts 7° e 8° da Lei 9.532/97, alterada pela Lei
9.718/98 introduziram o tratamento vigente a ser dado em relação à despesa com
o ágio sob a expectativa de rentabilidade futura.
Acentua que a norma permitiu a sua dedutibilidade na apuração do lucro real,
contudo, limitou tal procedimento às situações de a empresa real investidora, que
tenha efetivamente suportado o dispêndio com o pagamento do ágio, juntamente
com a investida, que deu causa ao referido ágio, se tornem uma única unidade
econômica, ou seja, desaparecem as figuras das empresas investidora e investida
para se tornarem uma única empresa, ocorrendo, por consequência, a chamada
confusão patrimonial.
No caso concreto, a autoridade lançadora interpreta que a real adquirente das
ações da empresa fiscalizada detidas pela NEWWINCO não foi a AGABM mas sim
a sua controladora ANGLOGOLD, companhia sediada no exterior. A AGABM,
portanto, serviu tão somente de "passagem" dos recursos enviados pela
ANGLOGOLD para a NEWWINCO.
Nesse sentido, renova as circunstâncias materiais que respaldam a linha
argumentativa, bem assim enfatiza que o recurso advindo do exterior tinha como
destino exatamente a aquisição das ações detidas pela NEWWINCO, consoante se
Fl. 3115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
11
abstrai do item 1 "Décima primeira alteração do contrato social da sociedade
limitada AGABM " (doc. 9).
Sob esta perspectiva, acentua a inobservância das premissas básicas para
dedução legal do ágio ante a total ausência de propósito negocial e substância
econômica na incorporação da AGABM pela empresa fiscalizada 18/09/2012.
Reforça a tese com citação de ementas de precedentes do CARF e Protocolo e
Justificação de Incorporação celebrado entre as partes (doc 15) que versa sobre
os propósitos reportados na incorporação da AGABM pela empresa fiscalizada.
Neste sentido, compreende que a AGABM, após a cisão em 1o/06/2010, se tornou
uma empresa "casca", sendo o seu ativo representado basicamente pelas
participações societárias, sem quadro de funcionários e com receitas advindas em
sua estrita maioria de juros sobre capital próprio e principalmente de resultados
positivos decorrentes das citadas participações societárias. É nítido que sua
incorporação não teve outro objetivo que não fosse a redução futura dos tributos
federais por parte da sucessora.
Assim sendo, deverão ser lançados o IRPJ e a CSSL decorrentes da glosa das
amortizações, bem como as multas isoladas sobre as reduções indevidas das
estimativas mensais.
Na seqüência demonstra a composição das respectivas bases tributáveis nos
anos-calendário de 2014 a 2016, bem assim as repercussões nos cálculos de
estimativas mensais que implicaram na imposição da multa isolada por
insuficiência de pagamento, conforme detalhamentos no doc. 24 (Multa isolada -
IRPJ) e no doc. 25 -Multa isolada CSLL).
Noutra via, desenvolve as razões que autorizam a tipificação de conduta dolosa
com intuito de fraude (art. 72 da Lei 4.502/64), ou seja, desenvolvida de forma
consciente e intencional, objetivando modificar a característica essencial do fato
gerador da obrigação tributária principal e descumprimento dos pressupostos
norteados no art. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997. Logo, autorizando a imposição da
multa qualificada de 150%.
No plano da sujeição passiva retoma a descrição dos fatos enunciados nos
parágrafos precedentes que acarretam na demonstração da incidência da
responsabilidade solidária sobre o acionista majoritário (ANGLOGOLD),
companhia domiciliada no exterior e ao acionista minoritário Sr. Hélcio Roberto
Martins Guerra, CPF no 401.427.606-68.
No caso do acionista domiciliado no país, adverte que exercia a função de Direitor
Presidente da AGABM e da empresa fiscalizada à época do realização das
transações societárias examinadas pela fiscalização, possuindo amplos poderes de
administração durante todo o período em questão (até o final de 2016).
Nesse panorama, entende pertinente a imposição da responsabilidade solidária,
consoante especificado nos respectivos termos de sujeição passiva.
Fl. 3116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
12
Diante disto, finalizada a exposição de motivos decorrentes da execução da ação
fiscal, foram constituídos de ofício os créditos tributários (IRPJ e tributação reflexa
da CSLL) proveniente da tipificação de infrações supracitadas com a imputação de
multa de ofício de 150% e juros de mora, cumulada com a atribuição da
responsabilidade solidária de dos representantes legais da pessoa jurídica.
Da Impugnação
Regularmente cientificado do teor dos sobreditos autos de infração, do Termo de
Encerramento e do Termo de Verificação Fiscal, por via postal em 26/12/2019 (fls.
2.253/2.266), o advogado nomeado pelas entidades efetuou o protocolo
eletrônico de peça impugnatória única em nome do contribuinte e dos
responsáveis solidários, em 24/01/2020 (fls. 2.270/2.271 e 2.273/2.307), por
intermédio da qual requer o cancelamento e decretação da insubsistência da
autuação fiscal.
Inaugura a peça de defesa com uma breve descrição das inferências firmadas pela
autoridade lançadora, contudo, contrapondo-se com à glosa da exclusão de
despesas de ágio proveniente da operação de aquisição de ações da empresa
fiscalizada e que, até então, pertenciam à NEWINCO.
Além disto, sintetiza as operações superveniente à aquisição da ações da
companhia e as operações de reorganização societárias dentro conglomerado que
autorizavam o reconhecimento de despesas oriundas da amortização em
refêrencia, nos estritos termos dos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532/1997, porquanto
compreende totalmente pertinentes os atos societários.
Instaura a divergência pormenorizando a síntese do regime jurídico e tratamento
fiscal do ágio com detalhe de seus requisitos e precedentes do CARF.
Na sequência, propugna que o caso concreto distingue de casos apreciados pelos
órgãos de julgamento e julgados de forma desfavorável aos contribuintes.
Assim sendo, passa desenvolver a evolução societária e o histórico operacional da
AGABM desde a sua constituição (1991) para fins de se estabelecer em
contraponto às inferências reportadas pela autoridade lançadora.
Enfatiza que a AGABM centralizou as atividades de mineração e grande parte do
patrimônio do Grupo Anglogold, com sede domiciliada no exterior até a extinção
dada companhia, acontecida no ano de 2012.
No plano do período alcançado pela fiscalização, a interessada salienta que, entre
os anos de 2008 a 2011, a AGABM adquiriu os ativos da Mina de São Bento, em
Santa Bárbara (MG), agregando-a ao Complexo Córrego do Sítio, que já era de sua
titularidade.
Enfatiza que a aquisição em referência, por questões logísticas, mostrou-se
conveniente no âmbito do Grupo Anglogold Ashanti para fins de segregação das
atividades minerárias em Minas Gerais.
Fl. 3117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
13
Na mesma ocasião, a São Bento Mineração S/A alterou a sua denominação social
para Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A (AGACSM).
Sob este prisma, protesta que a estratégia objetiva um aproveitamento da
infraestrutura existente nas instalações da antiga São Bento Mineração S/A, em
Santa Bárbara, composta por planta metalúrgica, subestação de energia e
barragem de rejeitos, bem como de viabilizar a implantação um novo polo
produtor de ouro autônomo.
Por seu turno, houve a cisão parcial da Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda.
(AGABM) com a versão do seu patrimônio para a Anglogold Ashanti Córrego do
Sítio Mineração S/A em junho de 2010.
Em suma, resumiu uma linha do tempo abaixo que permite a melhor visualização
dos eventos narrados:

A defesa enfatiza que a cisão da AGABM teve como propósito criar um pólo
regional produtor de ouro em Minas Gerais, fato este demonstrado na medida em
que continuou administrado a atividade da Mineração Serra Grande em Goiás, na
qualidade de detentora de 50% de suas ações.
Assim sendo, diverge do entendimento da fiscalização por intermédio do qual
sugere que a AGABM representava uma empresa vazia e sem atividade
operacional desde meados de 2010, pois, após a cisão, a companhia permaneceu
com patrimônio líquido superior a 190 milhões de reais, conforme se extrai de sua
DIPJ do exercício (anexa).
Fl. 3118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
14
Reclama ainda que a AGABM detinha a administração dos negócios imobiliários
do Grupo Anglogold, composrto de uma participação de 100% no capital social da
Mineração Morro Velho Ltda.
Pondera também que a legislação minerária obrigava a posse de terra para o
exercício das atividades de pesquisa e lavra do subsolo correspondente, com a
manutenção da propriedade de imóveis nos municípios mineiros de Nova Lima,
Rio Acima, Sabará e Raposos, razão pela qual o Grupo Anglogold desenvolveu um
plano estratégico de Gestão Imobiliária para fins de gestão de novas destinações a
esses domínios.
Assevera que todas essas transações foram intermediadas pela AGABM, no
regular desempenho do seu objetivo social, porquanto detentora de 100% do
capital da Mineração Morro Velho, antes da sua extinção por incorporação pela
empresa fiscalizada.
Desta forma, em relação a este ponto, depreende evidenciada a relevância do
papel desempenhado pela AGABM no Grupo Anglogold desde a sua constituição
até a sua incorporação pela empresa fiscalizada.
Noutra via, apresenta suas ponderações para demonstração da presença do
propósito negocial em todas as operações analisadas pela fiscalização bem assim
inocorrência de simulação.
Sob este aspecto a estrutura da operação com aporte de capital na AGABM para
compra de ações da empresa fiscalizada, porquanto em consonância com o
objetivo de objetivo de expansão e consolidação das atividades do Grupo
Anglogold no país, com repercussões em impactos nos dividendos e no
reinvestimento de lucros gerados.
Nesse sentido, compreende que esse modelo era totalmente consentâneo com a
estrutura do Grupo Anglogold no Brasil, uma vez que a AGABM (e não a AGSA) já
detinha 100% do capital social da Mineração Morro Velho Ltda.
IV.2 - Presença do propósito negocial em todas as operações analisadas pela
Fiscalização. Inocorrência de simulação.
Conforme exposto, a Fiscalização justificou a glosa das despesas com ágio no caso
concreto sob os seguintes enfoques: (i) suposta ocorrência de "operação
simulada" envolvendo a compra, pela AGABM, das ações da Mineração Serra
Grande de titularidade da NEWINCO, porque foi utilizado o capital aportado por
sua acionista, (ii) aparente (e não fundamentada) ausência de propósito negocial
na incorporação da AGABM pela companhia impugnante.
Ocorre que, durante o processo de fiscalização, a Impugnante não foi intimada em
momento algum para esclarecer as razões de cunho econômico e jurídico que
embasaram as operações em questão, tendo o auto de infração sido lavrado com
base na mera presunção de ocorrência de simulação e/ou ausência de propósito
negocial.
Fl. 3119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
15
Com efeito, as operações desclassificadas pela Fiscalização foram concretizadas
com evidentes e declarados propósitos negociais de organização das atividades de
mineração do Grupo em Goiás e Minas Gerais, de forma que o aproveitamento
fiscal do ágio é claramente amparado na Lei 9.532/97 e na jurisprudência do
CARF.
=> Aporte de capital na AGABM para compra de ações da Impugnante
(Mineração Serra Grande)
A Fiscalização questionou a compra da parcela da Mineração Serra Grande (de
titularidade da NEWINCO - Grupo Kinross) pela AGABM, apenas porque houve o
aporte de capital por sua controladora no exterior (AGSA).
A acusação fiscal nesse ponto chega a ser teratológica, pois desconsidera que
investimentos de controladoras em controladas são da própria natureza e
essência da relação societária, não existindo causa jurídica para a suposição de
que o aporte ocorrido no caso concreto visasse apenas a possibilitar a futura
dedução do ágio gerado na compra de ações detidas por empresa que não integra
o Grupo Anglogold, e que, na verdade, é sua concorrente em âmbito nacional e
internacional (NEWINCO - Grupo Kinross).
De fato, a aquisição das ações da Mineração Serra Grande detidas pela NEWINCO
(concorrente nacional e internacional) era estratégica dos pontos de vista
econômico, concorrencial, geográfico e logístico para o Grupo Anglogold.
Os altos níveis de pesquisa e exploração e as promissoras condições geológicas da
região em que se encontra localizado o empreendimento da Mineração Serra
Grande eram essenciais para a persecução do objetivo do Grupo de "Ser líder em
desenvolvimento sustentável na indústria de mineração de ouro".
Portanto, a compra das ações da Mineração Serra Grande pela AGABM, e não
pela AGSA, sua controladora no exterior, refletia o objetivo de expansão e
consolidação, no Brasil, das atividades do Grupo Anglogold, com impactos nos
dividendos e no reinvestimento de lucros aqui gerados. Esse modelo também era
totalmente consentâneo com a estrutura do Grupo Anglogold no Brasil, uma vez
que a AGABM (e não a AGSA) já detinha 100% do capital social da Mineração
Morro Velho Ltda.
Seguindo nesta linha, prossegue com as assertivas que visam evidenciar a
regularidade das transações corporativas à luz dos princípios e institutos do
Direito Societário e que, a ser turno, não pretendiam falsear os propósitos das
operações corporativas.
Reclama, portanto, que o simples fato de a aquisição das ações da empresa
fiscalizada, naquela ocasião, de titularidade da NEWINCO, não pode ser
desqualificada com base em presunções e não comportam ilações fiscais de que o
aporte de capital sob a ótica de pratica de simulação consoante disposto no art.
167, §1° no Código Civil.
Fl. 3120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
16
Assim sendo, entende perfeitamente lícito e comum a existência de empresas
voltadas à administração de participações societárias em outras corporações,
sendo consideradas, para todos os fins, como operacionais no âmbito da
consecução de seu objeto social que, a seu turno, sempre compôs o objeto social
da AGABM, ainda que de forma secundária.
Salienta que o cumprimento do objeto social da AGABM na administração de
investimentos e participações em outras sociedades foi reconhecido pela
fiscalização, embora tenha chegado à conclusão paradoxal de que a empresa seria
"vazia".
Nada mais absurdo, com o devido respeito. Na data de sua incorporação, o capital
social integralizado da AGABM correspondia a R$519.252.842,43, sendo
detentora de participações de valor estimado em R$193.508.285,00, relativos a
investimentos em outras sociedades.
Assevera também que a holding (AGABM) houvesse incorporado a empresa
fiscalizada, e não o contrário, a dedução do ágio estaria respaldada pela Lei n°
9.532/97, o que também comprova que a AGABM não era "empresa-veículo".
Desse modo, entende superada qualquer possibilidade de que a AGABM seja
considerada "empresa-veículo", passa-se à análise das razões que levaram à sua
incorporação pela fiscalizada e ao legítimo propósito negocial dessa operação.
Neste ponto, acentua que o Protocolo e Justificação de Incorporação, elaborado
conjuntamente pela AGABM e pela Impugnante, esclarece que a incorporação se
deu dentro de um processo de reorganização operacional e societária do Grupo
Anglogold, com o expresso propósito de (i) simplificar e otimizar a estrutura
societária, organizacional e de governança corporativa, (ii) incrementar a geração
de caixa e os resultados, (iii) produzir maior lucratividade e eficiência operacional,
administrativa e financeira.
Além disto, entende afastado o entendimento da fiscalização no sentido de que as
operações que resultaram no aproveitamento do ágio teriam sido simuladas ou
desprovidas de propósito negocial, uma vez que:
(i) a aquisição da parcela da Mineração Serra Grande, de titularidade de empresa
corrente no Brasil e no mundo (NEWINCO), pela AGABM, foi estritamente
necessária para o objetivo de expansão e crescimento das operações do Grupo
Anglogold no Brasil;
(ii) a incorporação da AGABM (holding) pela impugnante (operacional) já era
desejada para fins de integração das atividades do Grupo, no entanto, somente
foi possível após a aquisição da totalidade do capital da Mineração Serra Grande,
posto que a NEWINCO era titular de 50% do capital da MSG, ou seja, a
incorporação em momento anterior não teria sentido negocial.
Fl. 3121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
17
Diante do exposto, ficam cabalmente demonstrados o propósito negocial, o
cumprimento dos requisitos legais para o aproveitamento do ágio e a ausência de
qualquer ato simulado.
Finalmente, apresenta seus argumentos que evidenciam o fundamento
econômico do ágio baseada em expectativa de rentabilidade futura, amparada
regularmente via laudo de avaliação do valor de mercado da empresa
transacionada.
Reforça o conjunto de teses com a menção de ementas de precedentes do CARF.
Encerra a alegações repisando a legitimidade das transações societárias e
ausência de motivação jurídica para imposição da multa qualificada, bem assim da
atribuição da responsabilidade solidária baseada nos termos do art. 124, I e 135,
III do CTN, sobretudo diante inocorrência pratica de conduta dolosa em
cooperação para evasão tributária.
Noutra via, desenvolve tese em contraposição com a incidência cumulada da
multa isolada (estimativas mensais) e da multa de ofício ante a aplicação do
princípio da consunção.
Diante de todo o exposto, entende demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, bem assim a pertinência de exclusão do responsável tributário do
pólo passivo da obrigação tributária.
Ato contínuo, a unidade administrativa encaminha os autos do processo à
DRJ/SPO para julgamento das respectivas impugnações.
É o relatório
Na seqüência, foi proferido o Acórdão recorrido, que julgou improcedente a
impugnação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. OPERAÇÕES ESTRUTURADAS EM SEQUÊNCIA E
SEM
PROPÓSITO
NEGOCIAL.
ÁGIO
TRANSFERIDO
MEDIANTE
NEGÓCIO
INTRAGRUPO POR MEIO DE MECANISMO DE NATUREZA ARTIFICIAL.
A outorga da dedutibilidade da amortização do ágio de operação de incorporação
inserida em um contexto de operações estruturadas e coordenadas em sequência
no âmbito de reestruturação societária demanda que as transações estejam
regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por manobras
artificiais ou vícios sociais albergados por práticas abusivas entre companhias
participantes do mesmo grupo societário.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a ausência de propósito
negocial e da artificialidade de transações engendradas por meio de negócios
intragrupo, torna imperativo a decretação da ineficácia para fins tributários das
transações norteadoras dos processos de incorporação entre partes relacionadas
Fl. 3122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
18
levadas a efeito forçosamente em sequência e desprovidos de qualquer propósito
negocial.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO
GERADO
MEDIANTE
NEGÓCIO
INTRAGRUPO.
INCORPORAÇÃO ÀS AVESSAS. ÁGIO DE SI MESMA. EMPRESA VEÍCULO. REDUÇÃO
INDEVIDA DA BASE TRIBUTÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL
ENTRE O EFETIVO INVESTIDOR E A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA ADQUIRIDO COM
SOBREPREÇO. INDEDUTIBILIDADE.
De acordo com os termos da legislação de regência, a dedutibilidade da
amortização de ágio proveniente de aquisição de negócio empresarial mediante
operação de incorporação demanda a plena observância dos seguintes requisitos
essenciais: (i) a realização de operações entre partes não relacionadas e
independentes; (ii) a prova do efetivo fluxo financeiro que evidencie o pagamento
do custo aquisição celebrado entre as partes negociantes (incluindo-se o
montante do ágio), bem assim a demonstração de que o adquirente,
positivamente, suportou o ônus decorrente da transação; (iii) comprovação do
respectivo fundamento econômico do ágio gerado na operação societária que
norteou a deliberação em assembleia do corpo diretivo do conglomerado,
respeitada as hipóteses prescritas na legislação de regência.
As operações de arranjo societário entre companhias integrantes do mesmo
grupo econômico cuja indução das transações revela-se tendente à redução
imprópria da base imponível do imposto de renda, bem assim a obtenção
vantagem tributária indevida desamparada de propósito negocial, são
circunstâncias bastantes para determinar a perda da eficácia do sobrepreço
avaliado e ratificar a negativa de dedutibilidade das parcelas de amortização de
ágio computadas no resultado fiscal do impugnante.
Outrossim, para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no
9.532/1997, é imprescindível que o ágio tenha sido efetivamente suportado pelo
investidor adquirente da participação societária.
Configurada a inocorrência de confusão patrimonial entre o efetivo investidor e o
investimento adquirido com sobrepreço, não resta configurada a subsunção do
fato à norma para admissão dos efeitos fiscais decorrentes do reconhecimento da
amortização do ágio.
Evidenciado que o bojo das transações ilegítimas das companhias advém de
centralização decisória da cúpula diretiva do conglomerado, bem assim
desprovido de negociação em ambiente de livre mercado e independência entre
as partes contratantes, retira-se a eficácia tributária para fins de outorga da
dedutibilidade das despesas com amortização de sobrepreço negociado em
operação societária pregressa ante a configuração da ocorrência de incorporação
de uma companhia controladora (“empresa veículo”) por sua controlada.
A perda da eficácia dos atos praticados mostra-se ainda mais impróprio na
situação na qual a empresa veículo participa tão somente como intermediadora
Fl. 3123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
19
de natureza meramente formal tendente à geração benefícios fiscais
insubsistentes e consequente redução indevida das respectivas bases tributáveis
auditadas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
EXCLUSÃO INDEVIDA DE ÁGIO NA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. EFEITOS
REFLEXIVOS DA TRIBUTAÇÃO DE IRPJ.
As hipóteses de negativa de dedutibilidade de despesas de ágio são, igualmente,
aplicáveis à aferição da base de cálculo da CSLL.
Outrossim, aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de
decidir do lançamento principal (Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ), em
razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos
jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
ESTIMATIVAS MENSAIS DE IRPJ E CSLL NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA.
CABIMENTO APÓS O ENCERRAMENTO DO PERÍODO. CONCOMITÂNCIA COM A
MULTA DE OFÍCIO INCIDENTE SOBRE O TRIBUTO APURADO COM BASE NO LUCRO
REAL ANUAL.
Nos casos de lançamento de ofício, é aplicável a multa de 50%, isoladamente,
sobre o valor de estimativa mensal que deixou de ser recolhido, mesmo após o
encerramento do exercício, e ainda que seja apurado prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa para a CSLL no anocalendário correspondente.
A hipótese normativa de imputação da multa isolada não se confunde com a
motivação determinante de aplicação da multa de ofício, pois aquela é cabível
defronte a constatação da falta de pagamento da importância devida da
estimativa mensal de IRPJ e da CSLL aferida com base nos ditames do regime de
apuração do lucro real anual. Tratam-se de infrações distintas e autônomas, razão
pela qual ambas as sanções são passiveis atribuição concomitante em face do
sujeito passivo.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ADMISSIBILIDADE DE
ATRIBUIÇÃO DA SUJEIÇÃO PASSIVA DE ADMINISTRADOR DA SOCIEDADE E DE
CONTROLADORA ESTRANGEIRA. ATOS PRATICADOS DE FORMA DISSIMULADA E
INFRAÇÃO À LEI. EFEITOS DECORRENTES DA OCORRÊNCIA DE PRÁTICA DOLOSA.
Admite-se a hipótese da atribuição de sujeição passiva dos administradores, de
fato e de direito, respondendo solidariamente pelos créditos tributários autuados
em face do sujeito passivo da obrigação tributária principal nas circunstâncias em
que revelado o exercício de atos de gestão temerária pautada em condutas
Fl. 3124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
20
eivadas de simulação e infração à lei, caracterizadoras de evidências de práticas
delituosas à ordem tributária.
Da mesma forma, configurada a existência de interesse comum da controladora
estrangeira de grupo societário domiciliado no país, ante a demonstração de
conexão entre as situações fáticas e os fatos geradores das obrigações principais
constituídas mediante procedimento de ofício, igualmente, torna imperioso a
aplicação da solidariedade tributária estabelecida na forma da legislação de
regência.
Outrossim, comprovado o vínculo das infrações tipificadas na autuação fiscal
gerada a partir da caracterização de transações ilícitas exercidas sob a gestão
ativa de seus administradores, evidente a admissibilidade da respectiva de
inserção no pólo passivo da obrigação tributária e mantença da eficácia dos
termos de sujeição passiva firmados pela autoridade lançadora.
Finalmente, os administradores e acionistas participantes do exercício
coordenado de atos de gestão na companhia autuada, sejam formais ou de fato,
configuradores da prática, comissiva ou omissiva, de sonegação e de fraude à
ordem tributária, tipificados nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/1964, avigora a
atribuição da responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I combinado com
o art. 135, III do Código Tributário Nacional (CTN).
MULTA QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA OMISSIVA.
SONEGAÇÃO FISCAL E
PRÁTICA DE CONDUTA FRAUDULENTA. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE
SANÇÃO DE MAIOR GRAVAME. DELITO EM OFENSA À ORDEM TRIBUTÁRIA. DOLO.
VEDAÇÃO DE APRECIAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA CARF No 2.
A prática de condutas delitivas de natureza dolosa em ofensa à ordem tributária,
executada sob a gestão dos administradores da companhia, todas elas tendentes
a impedir ou retardar, total ou parcialmente, a cognição por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias essenciais e materiais, norteia a legitimidade de
aplicação da multa de ofício qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento)
ante a configuração de sonegação e de fraude à ordem tributária, tipificados nos
arts. 71 e 72 da Lei n° 4.502/1964.
A ocorrência de atos omissivos ou comissivos traduze-se diante da dissimulação
da substância de evidências reportadas na contabilidade da entidade e no
conteúdo de seus deveres instrumentais, gerando o ocultamento do fato gerador
da obrigação tributária e a distorção da apuração das bases imponíveis e dos
créditos tributários devidos nos respectivos períodos-base.
A alegação dirigida em relação à pretensa inobservância de princípios
constitucionais adstritos à multa aplicada no lançamento tributário não escapa de
uma necessária avaliação de divergência de natureza estritamente constitucional
acerca de norma tributária tipificadora de conduta infracional e da sanção fiscal
Fl. 3125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
21
correspondente, hipótese que não comporta juízo cognitivo no âmbito do órgão
de julgamento na esfera administrativa.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS. ALCANCE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. OFENSA DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Ressalvando-se as súmulas e/ou acórdãos prolatados em sede de Cortes
Superiores que versem sobre a inconstitucionalidade de normas jurídicas de
natureza tributária federal, os demais precedentes forenses inter-partes não
vinculam as instâncias julgadoras de primeira instância, pois se restringem às
matérias e partes envolvidas no respectivo litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão, o Contribuinte e os respectivos Responsáveis
Solidários apresentaram, tempestivamente, Recurso Voluntário, através de representante legal,
pugnando pelo provimento dos respectivos recursos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dele conheço.
Síntese dos Fatos
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal constante nos autos, foram lavrados
Autos de Infração para exigência de valores de IRPJ e CSLL, acrescidos de multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas mensais, multa de ofício qualificada e juros de mora, sob a acusação de
que a Mineração Serra Grande (empresa autuada) teria deduzido indevidamente despesas com ágio
nas bases de cálculo dos referidos tributos, nos anos-calendários de 2014, 2015 e 2016.
Concluiu ainda a fiscalização que as operações teriam sido praticadas de forma
fraudulenta e com suposta participação ativa dos acionistas da Mineração Serra Grande (MSG), e
por essa razão, atribuiu responsabilidade solidária pelo crédito tributário à sua controladora
estrangeira, AngloGold South America Limited (AGSA), e ao diretor, Hélcio Roberto Martins
Guerra.
Segundo a fiscalização, houve a configuração da prática de uso de empresa veículo,
indicada pela controladora estrangeira (Anglogold) para fins de intermediação da operação de
compra e venda de ações transacionadas com a Newinco. No contexto indicado pela fiscalização, a
AGABM manteve-se praticamente na condição de inoperância desde o ano de 2010, bem assim que
os recursos derivados de transferência de divisas do exterior (Anglogold) não transitaram no
patrimônio da AGABM, mas, sim, foram transferidos, imediatamente após o fechamento da
operação de câmbio, em favor da Newinco (alienante da participação societária da companhia
Fl. 3126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
22
fiscalizada) – fls. 639, não obstante o teor do Contrato de Câmbio n 105740259, de 26/06/2012 –
RDE-IED no IA0023088 – Investimento Externo Direto (fls. 635/636 e 640/642).
Assim, no caso concreto, a Autoridade lançadora interpreta que a real
adquirente das ações da empresa fiscalizada detidas pela Newinco não foi a AGABM, mas
sim a sua controladora Anglogold, companhia sediada no exterior. A AGABM serviu tão
somente de “passagem” dos recursos enviados pela Anglogold para a Newinco.
Inconformada com o lançamento, o Contribuinte (e os responsáveis solidários)
apresentou Impugnação, alegando que é sociedade empresária e atua na área de pesquisa,
prospecção, lavra e beneficiamento de ouro e seus minérios na região de Crixás-GO.
Aduz que até meados de 2012, a fiscalizada era controlada na mesma proporção pela
AGABM, companhia que representava o braço nacional de grupo econômico de procedência sul-
africana e pela Newinco Comércio e Participações Ltda, CNPJ 31.565.625/0001-24 (Newinco),
relacionada com o grupo canadense Kinross Gold Group.
Diz que em maio de 2012, ocorreu a celebração de contrato de compra e venda de
ações entre as partes no montante de U$ 220.000,00 (doc 18); em 28/06/2012 a AGABM adquiriu a
totalidade das ações da NEWINCO, efetuando o pagamento de R$ 456.214.000,00 à alienante. E
que, na mesma ocasião, realizou-se Assembleia Geral Ordinária na empresa fiscalizada que aprovou
a transferência da totalidade de suas ações, até então, detidas pela Newinco para AGABM.
Confirma que os recursos empregados para o desembolso registrado pela AGABM
para a compra das ações de seu então sócio advieram totalmente de integralização de capital de sua
controladora Anglogold. Ressalta que a transação se deu no mesmo dia do pagamento das ações e
em valor equivalente, conforme registro em extrato bancário (fls. 605).
Salienta que a integralização foi aprovada pelos sócios da AGABM segundo
expresso na “Décima primeira alteração do contrato social da sociedade limitada Anglogold, datada
de 26/06/2012.
Com a posse destes dados, a fiscalizada veicula que promoveu a circularização da
Anglogold, por intermédio de seu procurador residente no Brasil, Sr. Camilo de Lelis Farace, CPF
551.782.946-53. Requisitou-se a documentação comprobatória da transferência bancária realizada a
favor da sua então controlada AGABM no montante de US$ 220.000.000,00 no dia 28/06/2012,
ocasião em que se apresentou o Contrato de Câmbio (doc. 10), o comprovante de remessa de
recursos advindo do exterior (doc.11), a solicitação da AGABM dirigida ao Banco Itaú para que se
efetuasse a transferência do montante de R$ 456.214.000,00 à Newinco referente à aquisição das
ações alienadas (doc. 12) e, finalmente, o relatório SISBACEN de “Investimento Externo Direto” –
“Relação dos recursos para integralização” (doc. 13).
Nesse cenário, a AGABM recebeu uma injeção de capital de sua subsidiária integral
no exterior combinado com a operação de aquisição das ações da empresa fiscalizada, até então, de
propriedade da Newinco. O valor de aquisição incluiu o ágio sob a expectativa de rentabilidade
futura no montante de R$ 359.506.727,73, em conformidade com Laudo de Avaliação, e este
passou a ser registrado em sua contabilidade.
Acentua ainda que, após a transação, notadamente em 18/09/2012, a empresa
fiscalizada promoveu a incorporação da AGABM, conforme descrito na ata da Assembleia Geral
Extraordinária realizada no mesmo dia (doc. 14), que deliberou pela aprovação do Protocolo e
Justificação de Incorporação celebrado entre ambas em 03/09/2012 (doc. 15) e do Laudo de
Avaliação contábil da incorporada (doc. 16).
Fl. 3127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
23
Na mesma data, reuniram-se os sócios da AGABM (doc. 17) para aprovação da
incorporação da sociedade pela empresa fiscalizada e concomitante extinção.
Enfatiza, por fim, que a cisão da AGABM teve como propósito criar um pólo
regional produtor de ouro em Minas Gerais, fato este demonstrado na medida em que continuou
administrando a atividade da Mineração em Serra Grande em Goiás, divergindo do entendimento da
fiscalização, que a AGABM representava uma empresa vazia e sem atividade operacional desde
meados de 2010, pois, após cisão, diz que a companhia permaneceu com patrimônio líquido
superior a 190 milhões de reais, conforme se extrai de sua DIPJ do exercício.
Assim, baseando-se em operação de incorporação às avessas, a empresa fiscalizada
passou a efetivar a amortização de ágio, em conformidade com o que prevê a legislação de regência.
Sobreveio a decisão da DRJ no sentido de julgar improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário constituído no lançamento original, bem como a responsabilidade
solidária atribuída.
Em recurso, as Recorrentes renovam suas alegações, e aduzem que a DRJ não
enfrentou minimamente as questões de fato e de direito trazidas na Impugnação, limitando-se a
reproduzir os fundamentos do Termo de Verificação Fiscal. Assim, como a autoridade responsável
pelo lançamento, o Acórdão baseou-se em suposições vazias, sem qualquer conteúdo fático ou
jurídico, em uma clara tentativa de manter a autuação a qualquer custo.
Dizem que, em diversas passagens do Acórdão, é possível constatar que a DRJ não
considerou as especificidades do caso concreto e até tratou de matérias estranhas aos autos, que não
constaram nem na defesa e nem na acusação fiscal, como é o caso de “ágio interno”.
Mérito
Amortização de Ágio
Controverte-se nos autos glosa de despesas de amortização de ágio incorridas nos
anos-calendário de 2014 a 2016, acrescidas de multa de ofício qualificada de 150%, multa isolada
de 50% e juros de mora calculados pela taxa SELIC., bem como a atribuição de sujeição passiva à
pessoa jurídica estrangeira Anglogold South América Ltd, CNPJ no 05.710.842/0001-50 e ao sócio
Hélcio Roberto Martins Guerra, CPF no 401.427.606-68, com fulcro nos artigos 124 e 135 do CTN.
Inexiste acusação de ágio interno, como também não se discute o pagamento, no
caso, realizado em dinheiro, e a expectativa de rentabilidade futura refletida no preço pago,
dimensionado, de acordo com os autos, por meio do Método de Avaliação pelo Fluxo de Caixa
Descontado, conforme laudo de avaliação anexado aos autos.
A fiscalização glosou as despesas de amortização de ágio, nestes anos-calendário,
por entender que a AGABM teria sido utilizado apenas como passagem dos recursos da AGSA, que
seria a real investidora na aquisição das ações da Newinco. Sustentou que os recursos aportados
pela AGSA foram destinados especificamente para a aquisição da participação societária da
Newinco, evidenciando, aos seus olhos, que toda negociação empresarial teria sido realizada para
que a AGSA passasse a ter o controle societário absoluto da Mineração Serra Grande.
O acórdão recorrido foi nessa mesma linha e afirmou que “a estratégia
corporativa levada a efeito pautou-se no uso de uma sociedade do conglomerado (AGABM)
desprovida de capacidade econômica na fase de negociação da aquisição da participação
societária de titularidade da NEWINCO, e que a “AGABM manteve-se, praticamente, na condição
de inoperância desde o ano de 2010”
Penso que esta premissa não se sustenta.
Fl. 3128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
24
Inicialmente, veja-se o histórico empresarial desta empresa, previsto em
Impugnação, ratificado no Recurso, e que, em nenhum momento, foi contraditado pela acusação
fiscal:
Conforme exposto na Impugnação, a AGABM foi formalmente constituída em
08/01/1991 e, ao longo de sua existência, foi responsável pela exploração direta
de empreendimentos minerários e imobiliários em operação no País que datam
de 1834.
[...]
Na verdade, a AGABM sucedeu uma operação de mineração que se iniciou em
1834, com a aquisição da “Mina Morro Velho” pela companhia inglesa Saint John
Del Rey Mining Company. Relevantes investimentos foram empreendidos no
projeto, até que em 1960 o controle acionário inglês foi transferido para um
grupo brasileiro, que fundou, em 11/08/1966, a empresa Mineração Morro Velho
Ltda. (MMV).
Em 1999, a Mineração Morro Velho passou a integrar o Grupo Anglogold Ashanti.
Paralelamente, em 1989, em Goiás, houve o início da operação da Mineração
Serra Grande, que se constituía em uma joint venture formada pelo Grupo
Anglogold Ashanti e o Grupo Kinross Gold Corporation.
Em março de 2004, a Mineração Morro Velho Ltda. foi cindida parcialmente, com
versão de parcela do patrimônio cindido para a Mineração Itajobi Ltda., que no
mesmo ato alterou sua razão social para Mineração AngloGold Ltda. (7a Alteração
Contratual). Em outubro de 2004, a Mineração AngloGold Ltda. alterou sua razão
social para AngloGold Ashanti Mineração Ltda. (10a Alteração Contratual).
Já em setembro de 2006, a AngloGold Ashanti Mineração Ltda. foi incorporada
pela AngloGold Ashanti Brasil Mineração Ltda. (Ata de Reunião do Sócios das duas
empresas datadas de 01/09/2006/Protocolo de Incorporação/Laudo de
Avaliação/4a alteração/Ata de eleição da diretoria).
Referida denominação social foi mantida até a sua extinção, em 2012, e foi essa
empresa, a AGABM, que centralizou as atividades de mineração e grande parte do
patrimônio do Grupo Anglogold Ashanti no país.
Entre os anos de 2008 e 2011, a Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. adquiriu
os ativos da Mina de São Bento, em Santa Bárbara (MG), agregando-os ao
Complexo Córrego do Sítio, que já era de sua titularidade.
Quando da aquisição da Mina de São Bento, por questões logísticas, mostrou-se
conveniente no âmbito do Grupo Anglogold Ashanti a segregação das atividades
minerárias em Minas Gerais, ocasião em que a São Bento Mineração S/A alterou a
sua denominação social para Anglogold Ashanti Córrego do Sítio Mineração S/A
(AGACSM).
Sendo assim, com a finalidade de aproveitar a infraestrutura pré-existente nas
instalações da antiga São Bento Mineração S/A, em Santa Bárbara, composta por
Fl. 3129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
25
planta metalúrgica, subestação de energia e barragem de rejeitos, bem como de
viabilizar a implantação um novo polo produtor de ouro autônomo, em junho de
2010 houve a cisão parcial da Anglogold Ashanti Brasil Mineração Ltda. (AGABM),
com a versão do seu patrimônio para a Anglogold Ashanti Córrego do Sítio
Mineração S/A (AGACSM).
[...]
O contexto ora delineado deixa claro que a AGABM não era uma empresa “sem
nenhuma função empresarial efetiva” ou “desprovida de capacidade econômica”,
como afirmou o Acórdão recorrido. Muito pelo contrário. Os Recorrentes
demonstraram inclusive que, após a cisão ocorrida em 2010, a AGABM
permaneceu com patrimônio líquido contábil superior a 190 milhões de reais,
conforme se extrai de sua DIPJ do exercício (fls. 2.660 e seguintes).
Além disso, como a AGABM também explorava os negócios imobiliários do Grupo
Anglogold Ashanti, com participação de 100% no capital social da Mineração
Morro Velho Ltda. (que é proprietária de vastas áreas de terra na região
metropolitana de Belo Horizonte/MG, adquiridas no início da exploração de ouro
no Brasil Saint John Del Rey Mining Company),
Analisando a narrativa, parece-me claro a relevância do papel desempenhado pela
AGABM no Grupo Anglogold Ashanti desde a sua constituição, como também me parece óbvio
que a aquisição da participação da NEWINCO na MSG tenha ocorrido com o consentimento da
AGSA. O consentimento da controladora estrangeira ou o prévio aporte de recursos na controlada
não implicam dizer, contudo, que a real intenção por trás das operações fosse a aquisição da
participação societária pela própria AGSA. Aliás, neste contexto, não há notícias nos autos de que a
referida empresa estrangeira autuou diretamente no Brasil, o que reforça o entendimento, neste
cenário, de que ela não teria propósito de adquirir diretamente o investimento, já que era
controladora de empresa nacional.
Ora, investimentos de controladoras em controladas são da própria natureza e
essência da relação societária, não existindo causa jurídica para a suposição de que esse aporte
visasse apenas a possibilitar a futura dedução do ágio gerado na compra de ações detidas por
empresa que não integra o Grupo Anglogold, e que, como se apreende dos autos, é sua concorrente
em âmbito nacional e internacional (NEWINCO).
Parece-me razoável a alegação da Recorrente, no sentido de que a aquisição das
ações da MSG detidas pela NEWINCO (concorrente nacional e internacional) era estratégica dos
pontos de vista econômico, concorrencial, geográfico e logístico para o Grupo AngloGold Ashanti,
inclusive, quando aduz que os altos níveis de pesquisa e exploração e as promissoras condições
geológicas da região em que se encontra localizado o empreendimento da Mineração Serra
Grande eram essenciais para a persecução do objetivo do Grupo de ser “líder em desenvolvimento
sustentável na indústria de mineração de ouro.
Com efeito, a compra das ações da Mineração Serra Grande pela AGABM (e não,
pela AGSA, sua controladora no exterior) refletia o objetivo de expansão e consolidação, no Brasil,
das atividades do Grupo, com impactos, sem dúvida, nos dividendos e nos lucros aqui gerados.
Ora, o aporte de capital foi a forma definida pelo Grupo para financiar e viabilizar
a aquisição das ações da Mineração Serra Grande no Brasil, e, diga-se mais, os recursos recebidos
pela empresa no Brasil passaram a ser de titularidade dela, da Recorrente.
Fl. 3130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
26
Sendo a transferência dos recursos um ato jurídico, onde os bens ou direitos do
investidor são transferidos à sociedade investida, cabe a esta última exercer seu legítimo direito de
propriedade sobre o investimento, podendo usar, gozar ou dispor dos bens, valores ou direitos
recebidos.
A doutrina especializada1 já tratou do tema, de forma semelhante, concluindo que
a subscrição do capital implica justamente a transferência de propriedade do bem ou direito.
Confira-se:
O ato de transferência de bens do subscritor para a companhia é de uma alienação, mas de
natureza especial. Não caracteriza uma compra e venda propriamente dita, nem permuta,
comunhão ou condomínio. Não é alienação propriamente dita porque falta o requisito
essencial do preço que, na compra e venda, encerra a relação jurídica entre as partes; não
é permuta, pelas mesmas razões, pois as ações que o subscritor recebe pelo valor de seus
bens não extinguem as relações entre ele e a sociedade, ao contrário, pois surge um novo
direito que é o de acionista, não se trata de caminhão ou condomínio porque os bens
entram para o patrimônio da sociedade, que é juridicamente distinto do patrimônio dos
acionistas
De fato, o aporte de capital, quando ocorreu, passa a constituir patrimônio da
pessoa jurídica, que não se confunde com o do acionista, que recebe apenas o direito de acionista
materializado nas ações recebidas. A autonomia patrimonial é principal elemento apontado pela
doutrina como identificador da personalidade jurídica.
O aporte de dinheiro jamais poderia ser classificado como um elemento ensejador
de confusão entre os patrimônios da controladora e controlada, ou muito menos retirar a autonomia
jurídica e operacional desta última.
Não vejo nenhuma patologia o controlador financiar e viabilizar a aquisição de
ações por sua controlada, já que possui liberdade econômica e jurídica para definir o financiamento
de sus operações e aquisições, no caso, no Brasil, podendo reinvestir lucros, captar recursos de
sócios (como no caso) e/ou contrair dívidas de terceiros. Trata-se de avaliação econômica, que são
influenciadas por fontes disponíveis, pelo custo do capital, pelas garantias exigidas, dentre outras
condições inerentes ao financiamento empresarial.
Não tem sentido algum, em meu ponto de vista, afirmar que a parte adquirente
em um contrato de compra e venda não seria mais aquela que figura como comprador nesse
contrato e paga o preço, mas aquele que em outra relação jurídica (totalmente distinta)
indiretamente disponibilizou os recursos para a transação!!
Ora, comumente possível, aliás, de nosso dia a dia, nos depararmos com
aquisições de bens financiados por terceiros (a exemplo de instituições bancárias), e nem por isso
seriam eles os detentores dos bens adquiridos
Logo, não há como prosperar o entendimento da fiscalização, ratificado pela DRJ,
de que a origem dos recursos deve prevalecer sobre os atos jurídicos efetivamente praticados, e que
tiveram o intuito de implementar a aquisição do investimento no Brasil, e buscaram a efetiva
motivação da aquisição ligada ao mercado e operações da Recorrente.
Para que o fisco possa requalificar atos jurídicos legítimos para fins tributários, é
fundamental que se identifique e comprove a presença de vícios patológicos, o que não ocorre no
caso em análise.
Assim, a qualificação pelo fisco da AGSA como “real adquirente” e “detentora”
do ágio em questão é equivocada, vez que é contrária a realidade dos fatos.

1 EIZIRIK, Nelson. A lei das S/A Comentada. Volume I. São Paulo: Quartier Latin, 2011. pp. 114 e 115.
Fl. 3131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.736 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760025/2019-71
27

Lançamentos Conexos
O decidido acima aplica-se igualmente aos lançamentos conexos decorrentes do
IRPJ, eis que possuem os mesmos elementos de prova.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
integralmente as exigências fiscais formalizadas nestes autos.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 3132
DF CARF MF
Original